Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-85.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015177-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI - CPF: 865.719.821-53 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA
LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.
(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1015177-85.2017.8.11.0041

APELANTE: LUIZ EDMUNDO COSTA LIPAROTTI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Luiz Edmundo Costa Liparotti contra sentença proferida pelo Juízo da

Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando o Autor no pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o Apelante/Autor apresentou recurso de apelação contra a mencionada sentença, alegando que é inegável que sofreu prejuízos com a edição da Lei Estadual nº. 10.076/2014, que reduziu o interstício à promoção de Soldado para Cabo PM de 12 (doze) para 9 (nove) anos, beneficiando aqueles militares que ingressaram posteriormente na carreira.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de acolher o pedido inicial para promover imediatamente o Apelante/Autor ao posto de 3º Sargento, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo.

Alternativamente, pugna pelo aproveitamento do tempo excedente na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e
inter partes
, como interpretação do art. 22, II,
a
e
b,
da Lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 11599450).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Luiz Edmundo Costa Liparotti contra sentença proferida pelo Juízo da

Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando o Autor no pagamento das custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao Apelante/Autor quanto o direito à promoção à graduação de 3º Sargento, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, cuja alínea “a” reduziu de 12 (doze) para 9 (nove) anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de Soldado para Cabo.

O Autor sustenta, em síntese, que a nova lei diminuiu o interstício para a promoção de Soldado para a Cabo e manteve o interstício necessário para obter a promoção de Cabo para 3º Sargento.

Afirma que, os praças que entraram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2005, com a vigência da nova lei (Lei nº 10.076/2014), já puderam solicitar a promoção, por antiguidade, para Cabo, visto que cumpriram o interstício de 9 anos no posto de Soldado, sendo certo que após mais 4 anos de exercício na graduação de Cabo poderão solicitar a promoção para 3º Sargento e assim sucessivamente.

Diz que, embora já conte com 17 (dezessete) anos de efetivo serviço na Polícia Militar, somente poderá ser promovido para terceiro sargento no ano de 2017, quando completar 4 (quatro) anos na graduação de Cabo, totalizando 17 (dezessete) anos de carreira na Polícia Militar. E, que, aqueles que entraram na Polícia Militar muito depois do Autor, por exemplo, aqueles que foram empossados no ano de 2005, já poderão estar no posto de 3º Sargento com apenas 13 (treze) anos de carreira.

Pois bem. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Na hipótese dos autos, o Apelante/Autor se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual nº. 10.076/2014), na parte em que reduziu o interstício necessário para promoção de Soldados para Cabos da PMMT, que assim dispõe:

Decreto nº. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005):

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Lei nº. 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT).

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim esstabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;.

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação nº. 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou acerca da ausência de direito em caso idêntico aos dos presentes autos, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotado os seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

[...].

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 - “ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais -
verbis
: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005” (id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra
legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. [...].

Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual nº. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão recursal, não há como acolher o pedido do Apelante.

Por fim, considerando o trabalho adicional mínimo em sede recursal e o pedido formulado em contrarrazões do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), os quais deverão permanecer suspensos em razão do Apelante/Autor se beneficiário da justiça gratuita.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020